Tribunal: TJDFT
Processo: 0732214-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ FORTUITA. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 305 E 306, DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas dos autos são robustas em comprovar que a embriaguez do réu era consciente e voluntária, e não decorrente de caso fortuito ou força maior, mostra-se inviável a aplicação da regra do art. 28, § 1o, do Código Penal, para isentá-lo de pena.
2. Não há que se falar em absorção do crime de embriaguez ao volante pelo delito de evasão do local do acidente, já que, além de autônomos, não há qualquer relação de interdependência entre eles.
3. Recurso conhecido e desprovido.